Tribunal: TJPA
Processo: 0813227-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813227-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NEUDO PACHECO HIPOLITO

AGRAVADO: ALESSANDRO EVERTON RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – DISCUSSÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO DE ARREMATAÇÃO DO BEM EM AÇÃO AJUIZADA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CERTAME – REFORMA DA DECISÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de imissão na posse, determinando que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o art. 30 da Lei 9.514/97, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, limitada a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

2. Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o único fato jurídico que autorizaria a imissão da posse do agravado não possui mais validade, sendo certo que deve ser reformada a ordem de imissão na posse.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, considerando os fatos e documentos acostados aos autos corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, uma vez que, conforme se verifica da ID 1055760489, consta a determinação de suspensão dos atos expropriatórios em face do ora recorrente, no Agravo de Instrumento nº 1014247-32.2022.4.01.0000, interposto nos autos da demanda originária (1000942-15.2022.4.01.3901), ajuizada junto a Justiça Federal.

5. Ademais, verifica-se a presença
do periculum in mora
, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a parte agravante a manutenção da decisão ora vergastada, pois seria obrigado a ter que desocupar o imóvel em que reside com sua família, ao contrário da parte agravada, que ainda que seja declarado nulo o Leilão Extrajudicial que deu ensejo

a arrematação do bem objeto do litigio, poderá ajuizar contra a empresa ação própria de reparação pelos danos sofridos.

6. No que tange a preliminar de suspensão da demanda de imissão de posse, razão não asiste a parte recorrente, haja visto que a referida matéria fora arguida em sede de contestação, não tendo ainda o Juízo de origem a oportunidade de se manifestar, o que obsta a análise por este Juízo ad quem, sob pena de incorrer em supressão de instância, conduta esta vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

7. Por tais fundamentos e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, bem como ante a existência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, sua reforma é medida que se impõe.

8. Recurso
Conhecido
e
Provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como agravante
NEUDO PACHECO HIPOLITO
e como agravado
ALESSANDRO EVERTON RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813227-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

NEUDO PACHECO HIPOLITO

AGRAVADO:

ALESSANDRO EVERTON RODRIGUES

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE
: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por

NEUDO PACHECO HIPOLITO,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(processo n°
0803530-23.2022.8.14.0040
), deferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravado
ALESSANDRO EVERTON RODRIGUES
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Deste modo, defiro o pedido de imissão na posse, determinando que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o art. 30 da Lei 9.514/97, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, limitada a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).”

Inconformado, o requerido
NEUDO PACHECO HIPOLITO

interpôs Agravo de Instrumento (ID
11046375)
.

Aduz o recorrente, preliminarmente, a necessidade de suspensão da ação originaria, ante o ajuizamento da ação (
1000942-15.2022.4.01.3901), em que figura como autor o ora recorrente e como ré a Caixa Econômica Federal, em que se discute a ilegalidade do procedimento de arrematação do imóvel, objeto do litígio.

No mérito, alega que o único fato jurídico que autorizaria a imissão da posse do agravado não possui mais validade, sendo certo que deve ser reformada a ordem de imissão na posse, salientando que não apenas a ordem deve ser reformada, mas há de ser reconhecida a ausência de requisito válido para o prosseguimento da ação, tendo em vista que para a ação de imissão na posse é necessário a existência de justo título de propriedade, o qual no caso em tela foi adquirido pela via extrajudicial, porém, teve determinada a sua suspensão por ordem do TRF-1, bem como da demonstração da injustiça da posse exercida pelo ora agravado.

Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela, para determinar sua reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, nos termos do artigo 562 do CPC e, no mérito, provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão ora recorrida, ratificando a tutela recursal ora requerida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ativo requerido (ID
11054100).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 11489002.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 56686949 – Autos originários),
in verbis
:

“Trata-se de ação de imissão da posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALESSANDRO EVERTON RODRIGUES em face de NEUDO PACHECO HIPOLITO e cônjuge MARIA GARDENIA ALVES DA SILVA HIPOLITO e FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, sob alegação, em síntese, que adquiriu um imóvel através de leilão, pois os antigos proprietários, 1º requeridos da presente demanda, restou inadimplente com as parcelas do financiamento do imóvel.

No mais, afirma que, após a arrematação do imóvel e registro na escritura pública no cartório competente, procurou os 1º requeridos para que desocupassem o imóvel, bem como promoveu comunicação verbal e amigável com os mesmos para que desocupassem o imóvel, dando prazo para a retirada dos pertences, contudo passados mais de 30 dias da compra do imóvel, os 1º requeridos não entregaram o imóvel ao autor e ainda teriam deixado o imóvel para uma terceira pessoa residir, no presente caso o 2º requerido.

Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em litígio.

É o sucinto relato. DECIDO.

Segundo Ovídio Batista, o instituto jurídico de imissão na posse visa proteger
“o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos.”

Assim, o direito de imissão na posse é legitimado a quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido ou usufruído da posse.

Nesse viés, o pedido de imissão de posse possui natureza petitória, sendo exigido para a concessão da tutela pretendida, a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil
, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise dos requisitos da tutela pretendida, à luz da nova doutrina processual civil, esclarece José Miguel Garcia Medina, que:

(...) A primazia da tutela específica dos deveres de fazer e de não fazer encontra apoio no art. 5º, XXXV, da CF/1998. À luz desse preceito, tem-se que a Jurisdição apresenta-se como atividade do Estado voltada à realização do Direito, não só restaurando a ordem jurídica violada (isso é, após a ocorrência da lesão, ou do dano), mas também evitando que tal ocorra. Presente a ameaça de descumprimento de dever de fazer ou de não fazer, assim, deve-se propiciar o manejo de medidas executivas tendentes à obtenção de tutela específica ou do resultado prático equivalente. (...) (José Medina, Novo Código de Processo Civil, p. 797).

Assim, deve-se perquirir se os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência estão ou não presentes no caso.

Compulsando os autos, constato que houve a regular aquisição do imóvel objeto da lide, uma vez que o documento de id. 53072324 - Pág. 2 dos autos, demonstra “a priori” a regular consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, tornando assim legítima a arrematação do imóvel pelo autor conforme documento de id. 53072324 - Pág. 3 e 4 e 53072327 - Pág. 12.

Nos mais, resta evidente, por ora, o atendimento das formalidades legais previstas na Lei 9.514/97, referente a alienação fiduciária de coisa imóvel.

Neste sentido, a jurisprudência pátria resta assente e uníssona, que a arrematação extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente concede ao arrematante o direito à
imissão
liminar na
posse
. Assim, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADADA. PEDIDO LIMINAR. POSSIBILIDADE. Consoante a jurisprudência consolidada deste Tribunal, é cabível o deferimento de liminar de imissão na posse ao arrematante de imóvel em leilão extrajudicial quando regularmente consolidada a propriedade fiduciária e observadas as disposições do art.
27
da Lei
9.514
/97. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70067499137, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 27/11/2015).

Assim, o requisito da prova inequívoca ou verossimilhança das alegações está devidamente evidenciado nos autos, uma vez que o autor, na qualidade de adquirente de boa-fé, comprova o regular domínio sobre o imóvel, conforme preceitua o art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Ademais, o art. 30 da Lei 9.514/97 assegura ao adquirente de imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, o direito de ser reintegrado na posse do imóvel, através de pleito liminar, para desocupação do imóvel em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade.

Desta forma, não aparenta ser justo elidir ou postergar a imissão na posse, quando atendida as formalidades legais de arrematação do bem, não devendo o seu direito em tela ser mitigado para privilegiar a posse injusta dos requeridos, quando a carta de arrematação, por si só, produz efeitos pessoais ou obrigacionais.

De igual forma, resta presente o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o adquirente de boa-fé se encontra privado do uso e gozo do imóvel, sendo evidente os prejuízos decorrentes do não usufruto da propriedade.

Deste modo,
defiro
o pedido de imissão na posse, determinando que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o art. 30 da Lei 9.514/97, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, limitada a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de mediação (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Citem-se os requeridos para contestarem o pedido inicial, no prazo legal de 15(dias), sob pena de revelia ou confissão ficta.

Intime-se a parte autora, por seu patrono, da presente decisão.

Com a contestação, devidamente certificada nos autos, intime-se a parte autora para réplica, por seu patrono, via DJE.

Após, conclusos.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE/CITAÇÃO E INTIMAÇÃO/CARTA/OFÍCIO
.

Cumpra-se.

Parauapebas, 22 de fevereiro de 2022.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.”

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de imissão na posse, determinando que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o art. 30 da Lei 9.514/97, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, limitada a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o único fato jurídico que autorizaria a imissão da posse do agravado não possui mais validade, sendo certo que deve ser reformada a ordem de imissão na posse.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora/agravante da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos, para demonstrar cabalmente ao Magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo-se o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Assim, considerando os fatos e documentos acostados aos autos que corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, uma vez que, conforme se verifica da ID 1055760489, consta a determinação de suspensão dos atos expropriatórios em face do ora recorrente, no Agravo de Instrumento nº 1014247-32.2022.4.01.0000, interposto nos autos da demanda originária (1000942-15.2022.4.01.3901), ajuizada junto a Justiça Federal, senão vejamos:

“Com estas considerações,
defiro
o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento questionado nos autos, bem assim o leilão do imóvel descrito nos autos (ou torná-lo ineficaz, se já realizado), assegurando-se, ainda, ao autor a manutenção na posse do imóvel descrito nos autos, mediante o depósito judicial dos valores vencidos e vincendos, no montante que entende ser o correto, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.

Ademais, verifica-se a presença
do periculum in mora
, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a parte agravante a manutenção da decisão ora vergastada, pois seria obrigado a ter que desocupar o imóvel em que reside com sua família, ao contrário da parte agravada, que ainda que seja declarado nulo o Leilão Extrajudicial que deu ensejo arrematação do bem objeto do litigio, poderá ajuizar contra a empresa ação própria de reparação pelos danos sofridos.

No que tange a preliminar de suspensão da demanda de imissão de posse, razão não asiste a parte recorrente, haja visto que a referida matéria fora arguida em sede de contestação, não tendo ainda o Juízo de origem a oportunidade de se manifestar, o que obsta a análise por este Juízo ad quem, sob pena de incorrer em supressão de instância, conduta esta vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Por tais fundamentos e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, bem como ante a existência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, sua reforma é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem, retificando a liminar de ID
11108889
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/12/2022